Tribunal: STF
Processo: RE 416571
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. RESERVA
REMUNERADA. POSSE EM CARGO DE MAGISTÉRIO. PROVENTOS PROPORCIONAIS.
LEGITIMIDADE.
1. Oficial da marinha. Posse em cargo de magistério
 municipal. Transferência ex officio para a reserva remuneratória.
Pedido de recebimento de proventos integrais. Falta de amparo legal.
 O agravante pretende, com 16 anos de serviço, usufruir de um
direito que só foi concedido pela lei àqueles que estiveram em
atividade durante 30 anos.
2. Quebra de isonomia. Inocorrência. Nos
 termos da Súmula STF nº 339, o Judiciário não pode, com fundamento
no princípio da isonomia, estender vantagem a servidores não
contemplados em lei.
3. A Constituição Federal remeteu à lei a
fixação das regras para a transferência dos integrantes das Forças
Armadas para a inatividade. Precedente: RMS 22.530.
4. Agravo
regimental improvido.